Tribunal: TJMT
Processo: 1010689-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010689-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATRICIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 056.600.181-06 (EMBARGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização, movida por
Matrícia Monteiro da Silva
, mantendo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ora embargante pague pensão alimentícia provisória em favor das menores Hágata e Stefany, no montante de um salário mínimo.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão restou contraditório quanto a ausência de nexo de causalidade a justificar a sua responsabilização pelo acidente sofrido pelo pai das menores.

Aduz que restou demonstrado nos autos que não pode ser responsabilizada por um acidente ocorrido em uma obra particular, da qual não teve nenhuma participação em sua execução.

Discorre sobre os fatos ocorridos e defende sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda.

Pede o acolhimento do recurso, para o fim de revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada.

Contrarrazões apresentada no Id. 34705453, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Como se vê, sob o pretexto de ter incorrido em contradição ante a desconsideração da ausência de nexo de causalidade entre o acidente que vitimou o pai das menores e sua responsabilidade com o fato ocorrido, a embargante, em verdade, pretende convencer a Câmara julgadora a reapreciar e acolher sua tese de defesa, para o qual o recurso de embargos de declaração não se afigura apropriado.

No caso, restou consignado de forma clara no acórdão objurgado que caberia a embargante, como prestadora de serviço público, “
comprovar de maneira contundente, a ausência de nexo causal quanto ao acidente que vitimou o Sr. Jorge, o que não ocorreu
” (Id. 31953952), de modo que não será responsabilizada quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou, na hipótese.

Verifica-se, ademais, que por se tratar a empresa, ora embargante, responsável pela instalação de rede de energia elétrica no local em que ocorreu o acidente, não há como afastar sua responsabilidade, não se mostrando suficientes os argumentos apresentados a alterar a decisão recorrida.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Outrossim, é cediço que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida
” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).”
(N.U 1001816-90.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (destaquei)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020